Tribunal: TJES
Processo: 5018826-50.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018826-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou, solidariamente com a administradora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

2.Alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela cobrança e suspensão indevida do plano.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se a operadora pode ser responsabilizada, de forma solidária, por cobrança indevida de mensalidade já quitada, com consequente suspensão do serviço, e se a situação configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do CDC.

5.A autora comprovou o pagamento da mensalidade do plano de saúde, enquanto as rés não comprovaram a inexistência de falha na prestação do serviço.

6.A suspensão indevida do plano, apesar do pagamento realizado, configura defeito do serviço e ofensa à dignidade da consumidora, ensejando reparação por danos morais.

7.A responsabilidade solidária entre operadora e administradora está prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo incabível alegação de responsabilidade exclusiva da gestora.

8.O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$5.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de plano de saúde, apesar da comprovação de pagamento, configura falha na prestação de serviços e enseja responsabilidade solidária entre operadora e administradora. 2. O dano moral decorrente de privação de serviços essenciais à saúde independe de prova de prejuízo concreto, sendo presumido pela gravidade da situação.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018826-50.2021.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: LARISSA RIGONI SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou, solidariamente com a administradora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

2.Alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela cobrança e suspensão indevida do plano.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se a operadora pode ser responsabilizada, de forma solidária, por cobrança indevida de mensalidade já quitada, com consequente suspensão do serviço, e se a situação configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do CDC.

5.A autora comprovou o pagamento da mensalidade do plano de saúde, enquanto as rés não comprovaram a inexistência de falha na prestação do serviço.

6.A suspensão indevida do plano, apesar do pagamento realizado, configura defeito do serviço e ofensa à dignidade da consumidora, ensejando reparação por danos morais.

7.A responsabilidade solidária entre operadora e administradora está prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo incabível alegação de responsabilidade exclusiva da gestora.

8.O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$5.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de plano de saúde, apesar da comprovação de pagamento, configura falha na prestação de serviços e enseja responsabilidade solidária entre operadora e administradora. 2. O dano moral decorrente de privação de serviços essenciais à saúde independe de prova de prejuízo concreto, sendo presumido pela gravidade da situação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
Larissa Rigoni Santos
em face de
Benevix Administradora de Benefícios Ltda.
e
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, na qual a parte autora narra que possui plano de saúde da Unimed, administrado pela Benevix, e que, em 10/09/2021, solicitou via WhatsApp o envio do código de barras da fatura com vencimento na mesma data, no valor de R$ 438,20. Afirma que efetuou o pagamento, mas, em 15/09/2021, passou a receber cobranças relativas à referida fatura. Sustenta que, mesmo tendo enviado o comprovante de pagamento, seu plano foi suspenso, impedindo a realização de exames médicos. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11393531), a Benevix alegou que o boleto de setembro/2021 não foi pago, pois o valor foi devolvido e não foi registrado no sistema. Requereu a improcedência dos pedidos.

A Unimed, por sua vez (ID 11393552), alegou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11393569), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais. DECLARO a inexistência do débito no valor de R$438,20, relativo ao mês de setembro de 2021 e DETERMINO que as rés se abstenham de suspender o plano da autora em razão desse débito. CONDENO, ainda, as rés, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais à parte autora no valor de R$5.000,00, acrescido de juros e correção monetária a partir da publicação da sentença. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a Unimed interpôs Recurso Inominado (ID 11393571), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e alegando não ser responsável pelas cobranças realizadas, as quais seriam de competência exclusiva da Benevix. Subsidiariamente, pugnou pela fixação de responsabilidade de forma subsidiária e pela minoração do valor indenizatório

Contrarrazões pela parte autora (ID 11393576).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 11393572 e 11393573.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
a preliminar suscitada. Conforme a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve se basear na narrativa apresentada na petição inicial. Havendo alegação de responsabilidade da Unimed pela prestação do serviço contratado, sua pertinência subjetiva é evidente, sendo a discussão sobre eventual responsabilidade exclusiva da Benevix matéria de mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

No mérito, o recurso não merece provimento.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrida e recorrente se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do CDC.

Logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos:
"a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que restou configurada a falha na prestação de serviços, ante a cobrança indevida da mensalidade do mês de setembro de 2021, bem como ante a suspensão dos serviços vinculados ao plano de saúde da recorrida, quando ela se encontrava em dia com o pagamento das mensalidades.

Como muito bem pontuado pelo sentenciante:

A parte autora se insurge quanto a cobrança de boleto de plano de saúde do mês de setembro de 2021, o qual alega ter pago.

De fato, a parte autora comprovou nos autos que realizou o pagamento da fatura em 10/09/2021. Em que pese a Benevix informe que o pagamento não foi compensado e que o valor pago pela autora foi devolvido, fato é que em análise das movimentações bancárias apresentadas pela parte autora em ID 15373391 não encontrei esse estorno. Além disso, embora a ré tenha juntado tela de e-mail enviado pelo Itaú (ID 15192549 – pág 4), sequer é possível saber qual o conteúdo completo do e-mail, quando o suposto estorno foi realizado, etc.

Ademais, se havia alguma irregularidade com o código de barras do boleto pago pela autora, a culpa é da própria Benevix, vez que foi ela quem enviou o código para a autora em SMS.

Dessa forma, entendo que as rés não se desincumbiram do ônus de comprar que o pagamento feito pela autora não foi compensado, motivo pelo qual entendo pela inexigibilidade do débito em discussão.

Dessa forma, a meu ver, mostra-se indevida a suspensão dos serviços do seu plano de saúde, sob a justificativa de ausência de pagamento da aludida mensalidade, eis que, repita-se, consta nos autos o efetivo pagamento, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus probatório previsto no art. 14, § 3º, inciso I, do CDC, de demonstrar que inexistiu defeito na prestação de seus serviços.

Cumpre destacar, ainda, que incabível a alegação de excludente da sua responsabilidade por ser a outra demandada Benevix a responsável por gerir o plano de saúde da recorrida, inclusive no que tange a verificar o pagamento ou não das mensalidades do plano, pois a responsabilidade da recorrente e da Benevix, como parceiras comerciais que são, é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º, ambos do CDC, estando incluídos aqui todos aqueles que participem do fornecimento dos serviços.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria situação vivenciada pela recorrida, que teve os serviços de seu plano de saúde suspensos devido a suposta inadimplência da mensalidade de setembro de 2021, que havia sido devidamente quitada, tendo sido, ainda, cobrada indevidamente pela referida mensalidade, fatos estes capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral, conforme fundamento pela r. sentença.

O valor arbitrado na sentença — R$5.000,00 — é proporcional, atende aos critérios de razoabilidade e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. Aplica-se ao caso o Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES, não havendo motivo para alteração da quantia fixada.

Diante disso, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)